Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. APREENSÃO DE ENTORPECENTE, CELULARES OCULTADOS E SIMULACRO DE ARMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 28/1/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e posteriormente mantida, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva.
2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão estaria fundada em motivação genérica e na gravidade abstrata do delito, destacando a primariedade do paciente, sua recente maioridade, a inexistência de antecedentes, a residência fixa, a ocupação lícita, a alegada não expressividade da quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão.
4. Estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante, pela apreensão de porções de maconha, pelos depoimentos dos policiais e pelo posterior oferecimento da denúncia, elementos aptos, nesta fase processual, à caracterização do fumus comissi delicti.
5. O periculum libertatis encontra fundamento concreto nas circunstâncias do caso, não se limitando a decisão impugnada à invocação abstrata da gravidade do tráfico de entorpecentes. A prisão do paciente ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos no contexto de investigação policial pretérita e estruturada, denominada “Operação Último Comando II”, voltada à apuração de traficância reiterada, o que evidencia que o flagrante não decorreu de situação isolada ou fortuita.
6. A circunstância de o entorpecente ter sido localizado no quarto da irmã não afasta, em juízo sumário, os indícios de autoria, pois consta dos autos que o próprio paciente assumiu haver ocultado a substância naquele cômodo, revelando domínio do fato e estratégia de ocultação compatível com a dinâmica da mercancia ilícita.
7. A apreensão de três aparelhos celulares igualmente escondidos quando da chegada da equipe policial, somada à localização de simulacro de submetralhadora no armário do quarto do paciente, reforça o quadro de dedicação à atividade criminosa e evidencia maior periculosidade concreta, em contexto revelador de inserção em ambiente de criminalidade estruturada.
8. Embora o paciente seja tecnicamente primário e sem antecedentes, tais condições pessoais não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública. A existência de passagens por atos infracionais e o histórico de envolvimento anterior com a traficância podem ser valorados, não para fins de reincidência, mas como dados idôneos à aferição da periculosidade social e da probabilidade de reiteração delitiva.
9. A ausência de apreensão de balança de precisão, numerário fracionado ou outros instrumentos classicamente associados ao comércio ilícito não descaracteriza, por si só, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando o conjunto fático-probatório aponta para a prática de tráfico, em especial diante das grandes porções de droga ocultadas, da investigação antecedente e dos demais elementos apreendidos.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, pois as circunstâncias apuradas revelam risco atual de retomada da atividade ilícita, não sendo aptas, por si sós, à contenção do ímpeto delitivo e à preservação da ordem pública.
11. Ausente ilegalidade flagrante, teratologia ou deficiência de fundamentação no decreto prisional, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
12. Ordem conhecida e denegada.